Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a penhora de crédito inscrito em precatório.
2. A penhora de “direitos do devedor” figura, de fato, no rol do art. 11, inc. VIII, da Lei no 6.830/1980. 2.1. No entanto, no caso, o credor não manifestou sua concordância a esse respeito.
3. Á vista do regime publicístico que deve ser observado no presente caso, a compensação de créditos constituídos em precatórios com débitos tributários deve se submeter às disposições normativas previstas na Lei Complementar local no 52, de 23 de dezembro de 1997.
4. Nos termos do art. 100 da Constituição Federal, ademais, os precatórios estão submetidos ao critério cronológico de pagamento, que não pode ser burlado pelo credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.